Tribunal: STF
Processo: RHC 244745
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SUPOSTA NULIDADE DAS PROVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus  nº  901.474, in verbis:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO E BUSCA PESSOAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - Não se conhece de habeas corpus impetrado contra acórdão com trânsito em julgado, porquanto manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    II - A tese de nulidade das provas obtidas em razão da busca pessoal realizada fora das hipóteses legais, bem como em razão de invasão domiciliar, constitui inovação não apreciada previamente pela Corte local, de modo que este Superior Tribunal de Justiça fica impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 



    III - No tocante à pretensão de desclassificação da conduta de tráfico de entorpecentes para a conduta do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, entendo que a Corte de origem apreciou as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não apenas de forma aprofundada, mas devidamente fundamentada, não havendo nenhuma dúvida que os entorpecentes apreendidos tinham por finalidade a comercialização. Para que a pretensão relativa à desclassificação da conduta pudesse ser acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo rito do habeas corpus e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem. 



    IV - A pena-base restou exasperada em 1/6 em virtude de condenação definitiva anterior pelo delito de associação ao tráfico, fato esse que justificou o estabelecimento de regime inicial mais gravoso, tudo em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 



    Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a reprimenda imposta para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.  



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 



    Foi interposto agravo regimental, o qual restou desprovido, nos termos da ementa supratranscrita.



    Neste recurso, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta negativa de prestação jurisdicional e nulidade das provas. 



    Alega que “não pode o Superior Tribunal de Justiça se eximir de apreciar o mérito do pedido e se limitar a não conhecê-lo por inadequação da via eleita”.



    Ainda, sustenta a “ausência de fundadas razões para a busca pessoal realizada pelos policiais, que resultou na apreensão de drogas e outros itens” e que “diante da ausência de elementos incriminatórios durante a busca pessoal e da identificação apenas de porções suspeitas para uso pessoal pelo indivíduo no veículo, a incursão dos policiais até a residência, sem autorização escrita e explícita, constitui uma violação dos fundamentos legais que protegem o direito à inviolabilidade do domicílio”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Diante do exposto, requer a concessão da ordem para que: 



    a) Seja reconhecida de ofício a nulidade da busca, que desencadeou todas as demais provas, declarando a nulidade das provas obtidas de forma ilegal e arbitrária durante a abordagem, por ausência de fundada suspeita;



    b) Que seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça a apreciação do mérito do habeas corpus habeas corpus nº 901474 / SP (2024/0106873-9), tendo em vista trata-se de ilegalidade evidente que poderia ser analisada de ofício pelo Superior Tribunal de Justiça, seguindo sua própria jurisprudência.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.



    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 243.004, por meio do qual também alega constrangimento ilegal consubstanciado na suposta negativa de prestação jurisdicional e nulidade das provas.



    O presente recurso, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 243.004, sem, contudo, apresentar novos fundamentos ou ato coator distinto. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Pet 11.044-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/04/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE RHC ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. II – Os argumentos veiculado neste habeas corpus é repetição do pedido formulado no RHC 222.421/SP, de minha relatoria, interposto em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e mesmo pedido. A decisão questionada, aliás, é a mesma. III – É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. IV – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 225.188-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 10/04/2023)



    Embargos de declaração na revisão criminal. Não cabimento contra decisão monocrática. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Matéria criminal. Repetição dos mesmos fundamentos deduzidos em ação anterior. Inadmissibilidade. Recurso não provido. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido do não cabimento de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite a repetição de pedido anterior com as mesmas razões e os mesmos fundamentos desse, sem nenhuma inovação. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (RvC 5.428-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/06/2013)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente